Tribunal: TJSP
Processo: 0002882-43.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002882-43.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL DIAS
BARBOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
deram provimento ao recurso para absolver o Apelante, com fundamento no art.
386, inc. VII, do Código de processo Penal.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002882-43.2018.8.26.0635 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0002882-43.2018.8.26.0635.
Apelante: Raul Dias Barboza.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1184/2018 Juízo da Vara Central de Violência Doméstica e
Familiar da Comarca de São Paulo.
Voto no 42.619 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 320/328
acrescenta-se que o Juízo da Vara Central de Violência Doméstica e Familiar da
Comarca da Capital condenou Raul Dias Barboza a cumprir pena de 03 (três)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, por infração
artigo 129, § 9o, do Código Penal.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre por
intermédio da Defensoria Pública em busca de absolvição, invocando a
insuficiência probatória, ou a atipicidade material da conduta. Em caráter
subsidiário pretende a redução da pena e o abrandamento do regime prisional
(fls. 347/362).
Contrarrazoado o recurso (fls. 366/369), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002882-43.2018.8.26.0635 -Voto no
3
O Apelante foi denunciado porque dia 04 de abril de 2.018,
por volta das 10:58 horas, na Rua Muniz de Souza, no 115, Liberdade, na
Comarca de São Paulo, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares
contra a mulher, ofendeu a integridade física de sua companheira Adriana Hikary
Martins Souza e da filha Emily, de três meses de idade, causando em ambas
lesões corporais de natureza leve.
Em relação a Emily o réu foi absolvido e o Ministério
Público se conformou com a decisão.
A materialidade dos delitos está consubstanciada no auto
de prisão em flagrante (fls. 02), no boletim de ocorrência (fls. 09/13) e no laudo
de exame de corpo de delito de fls. fls. 294/295.
Na delegacia o réu negou ter agredido a vítima (fls. 06).
Em juízo, não atendendo ao chamamento, tornou-se revel (fls. 257).
Na fase extrajudicial a vítima declarou que vivia
maritalmente com o réu há três anos, e que com o passar do tempo ele se tornou
agressivo em razão da ingestão de bebida alcoólica. No dia dos fatos ele a
agrediu com um soco na cabeça, ela saiu de casa para pedir ajuda e ele tornou a
agredi-la, desferindo-lhe golpes com uma corrente que prendia o portão da casa.
(fls. 05).
A vítima também não foi ouvida em juízo.
Elton de Souza Pinto e Maurício Junior Alves dos Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002882-43.2018.8.26.0635 -Voto no
4
policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmaram que quando chegaram
ao local dos fatos se depararam com a vítima lesionada, ouvindo dela que fora
agredida pelo réu com soco e com golpes de corrente. Constataram que a vítima
apresentava ferimentos na cabeça e no braço. Disseram que o réu, visivelmente
embriagado, nada alegou no momento, e que somente no distrito policial
tomaram conhecimento da existência de uma testemunha presencial (mídia
audiovisual).
Isaac, proprietário do bar em que a vítima trabalhava, teria
presenciado os fatos, mas também não foi ouvido; na fase policial e em juízo.
Dessa forma, embora o laudo de exame de corpo de delito
de fls. 294/295 tenha constatado que a vítima ostentava hematomas na cabeça e
num dos braços, não há como dar pela procedência da denúncia, já que a
imputação não foi minimamente comprovada sob o crivo do contraditório.
A sentença invocou fatos pretéritos __ o réu havia sido
condenado anteriormente por ter agredido fisicamente a vítima __, ingeria
bebidas alcoólicas e era pessoa agressiva, mas evidentemente preservada a
convicção do digno juiz sentenciante, tais fatores não são suficientes para a
condenação, lembrando que o art. 155, do Código de Processo Penal, não permite
a formação de um juízo de certeza apenas com base em elementos indiciários.
Veja-se, ademais, que também o réu ostentava lesões
corporais, como constatado em exame pericial, o que torna a situação mais
nebulosa ainda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002882-43.2018.8.26.0635 -Voto no
5
Enfim, como nenhuma prova foi produzida sob o crivo do
contraditório, a melhor solução é a absolvição.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso para
absolver o Apelante, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de
processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator